Tribunal: STJ
Processo: 3099964-04.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222740 - MG (2025/0332819-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARIANY FAEDA MOREIRA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
CORPUS.
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas
, sob alegação de que o recurso impugna ato coator novo e autônomo, consistente na decisão
corpus
inserida na sentença condenatória que negou o direito de recorrer em liberdade, constituindo novo
título prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que negou o direito de recorrer em
liberdade constitui novo título prisional apto a justificar o conhecimento do recurso ordinário em
e (ii)
;
habeas corpus
saber se a reiteração de pedido já apreciado em recurso anterior, sem
inovação de fato ou de direito, torna inviável o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada concluiu que o recurso ordinário em
não apresentou inovação
habeas corpus
de fato ou de direito, tratando-se de mera reiteração de pedido já apreciado em recurso anterior.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera reiteração de
pedido, sem qualquer inovação de fato ou de direito, torna inviável o conhecimento da ação de
habeas corpus.
5. A decisão agravada destacou que a prisão preventiva da recorrente está fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do
descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.
6. O acórdão recorrido enfrentou de forma específica a alegação de atuação
na sentença,
ex officio
concluindo pela inexistência de vedação à reanálise da medida cautelar na própria sentença,
conforme o
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53054896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: ef133663-09b3-4798-9b1c-ca62af5a5793

1. A mera reiteração de pedido, sem qualquer inovação de fato ou de direito, torna inviável o
2.
conhecimento da ação de
.
habeas corpus
A decisão que nega o direito de recorrer em liberdade
pode ser fundamentada na persistência dos motivos da prisão preventiva e no descumprimento de
medidas cautelares anteriormente impostas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, 387, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 993.531/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC 954.532/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
2/6/2025;
12/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: ef133663-09b3-4798-9b1c-ca62af5a5793

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222740 - MG (2025/0332819-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARIANY FAEDA MOREIRA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
CORPUS.
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas
, sob alegação de que o recurso impugna ato coator novo e autônomo, consistente na decisão
corpus
inserida na sentença condenatória que negou o direito de recorrer em liberdade, constituindo novo
título prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que negou o direito de recorrer em
liberdade constitui novo título prisional apto a justificar o conhecimento do recurso ordinário em
e (ii)
;
habeas corpus
saber se a reiteração de pedido já apreciado em recurso anterior, sem
inovação de fato ou de direito, torna inviável o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada concluiu que o recurso ordinário em
não apresentou inovação
habeas corpus
de fato ou de direito, tratando-se de mera reiteração de pedido já apreciado em recurso anterior.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera reiteração de
pedido, sem qualquer inovação de fato ou de direito, torna inviável o conhecimento da ação de
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52203246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 34f863a3-6eef-4828-b0ca-40ad5d0154f0

5. A decisão agravada destacou que a prisão preventiva da recorrente está fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do
descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.
6. O acórdão recorrido enfrentou de forma específica a alegação de atuação
na sentença,
ex officio
concluindo pela inexistência de vedação à reanálise da medida cautelar na própria sentença,
conforme o
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A mera reiteração de pedido, sem qualquer inovação de fato ou de direito, torna inviável o
2.
conhecimento da ação de
.
habeas corpus
A decisão que nega o direito de recorrer em liberdade
pode ser fundamentada na persistência dos motivos da prisão preventiva e no descumprimento de
medidas cautelares anteriormente impostas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, 387, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 993.531/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC 954.532/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
2/6/2025;
12/3/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ARIANY FAEDA MOREIRA SOARES
contra decisão que não conheceu do recurso ordinário em
(fls. 194-197)
habeas corpus
.
A defesa sustenta que o presente recurso impugna ato coator novo e autônomo — a
decisão inserida na sentença condenatória que negou o direito de recorrer em liberdade,
constituindo novo título prisional — e não o decreto de prisão preventiva originário examinado no
anterior RHC.
Aponta, como teses de ilegalidade do novo título prisional, (i) atuação
do
ex officio
magistrado sentenciante em afronta ao sistema acusatório e ao
do CPP, com a redação da
art. 311
Documento eletrônico VDA52203246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 34f863a3-6eef-4828-b0ca-40ad5d0154f0

(ii) ausência de contemporaneidade dos fundamentos; e (iii) premissa fática
Lei 13.964/2019;
supostamente falsa. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, porquanto o não conhecimento
obstou o exame do ato coator superveniente.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
Na decisão de não conhecimento do recurso ordinário (e-STJ, fls. 194-197), consignou-
se que "em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que os pedidos de revogação da
prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar, na Ação Penal n. 0000253-
17.2025.8.13.0699, já foram objeto de julgamento no
em
",
RHC no 216581/MG,
25/6/2025
concluindo tratar-se de mera reiteração de pedido.
Naquele precedente, registrou-se que: "[...] embora agraciada em decisão liminar com
a substituição da prisão preventiva por domiciliar mediante monitoramento eletrônico, a recorrente
foi encontrada fora do distrito da culpa, sem comunicação ou autorização do Juízo de primeiro grau
— em descumprimento da cautelar alternativa ainda vigente — além de ter sido presa em
flagrante, juntamente com seu companheiro, na posse de entorpecentes, em suposto cometimento
de novo delito. Observa-se, portanto, que a prisão cautelar se faz necessária dada a reiterada
conduta delitiva da recorrente, assim como diante da inobservância das condições impostas para o
cumprimento da prisão domiciliar, razões que autorizam a decretação da custódia provisória, tendo
como resguardo a ordem pública e a autoridade das decisões judiciais, nos termos do
§ 4o,
art. 282,
do Código Penal." (e-STJ, fl. 195).
Destacou-se, ainda: "Nesse contexto, embora a recorrente seja mãe de uma criança
menor de 12 anos, e responda por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, a substituição
da prisão preventiva por domiciliar não é indicada ao caso, haja vista a persistente na prática da
traficância e o descumprimento das condições da prisão em regime domiciliar anteriormente
deferida. Está claro, portanto, que a recidiva da ré em delito da mesma natureza, em curto espaço
de tempo, inclusive em descumprimento do regime domiciliar concedido em decisão liminar pelo
TJMG, contraindica sua colocação em convívio com o filho e recomenda o acautelamento da paz
pública." (e-STJ, fl. 195).
Documento eletrônico VDA52203246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 34f863a3-6eef-4828-b0ca-40ad5d0154f0

Fundamentou-se o não conhecimento com os seguintes precedentes desta Corte a
respeito da inviabilidade de reiteração de pedido já apreciado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM WRIT
ANTERIOR.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. No mais, os fundamentos da prisão preventiva do agravante já foram analisados por
decisão desta relatoria proferida no bojo do RHC n. 213.021/MG. Naquela
oportunidade, ressaltou-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (21,9 g de cocaína), que não
pode ser considerada insignificante, sobretudo considerando o seu elevado potencial
lesivo, e pelo fato de o réu ser apontado como fornecedor de drogas para terceiros,
sendo responsável por trazer grande quantidade de drogas para que traficantes menores
a distribuam na cidade de Itamogi.
5. Com efeito, "[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem
qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus"
(AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 20/10/2020,
DJe
.
19/11/2020)
6. Ainda, a apresentação de proposta formal de emprego, declarações abonatórias,
informação sobre residência fixa e dados de primariedade não são suficientes afastar a
periculosidade do agente, já reconhecida por esta Corte Superior no writ impetrado
anteriormente. Conforme a jurisprudência desta Corte, é firme o entendimento de que
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a sua decretação.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 993.531/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52203246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 34f863a3-6eef-4828-b0ca-40ad5d0154f0

1. É definido nesta Corte Superior que a prolação de decisão unipessoal pelo relator não
representa violação do princípio da colegialidade, pois expressamente prevista no
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e alinhada ao
art. 34,
entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ na Súmula n. 568.
2. A análise dos requisitos da prisão preventiva já foi objeto de apreciação por este
Tribunal nos autos do HC n. 927.543/SP. A apreciação anterior do Superior Tribunal de
Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão.
3. No tocante ao alegado excesso de prazo, considerando o número de réus e a
complexidade do processo, que envolveu quebra de sigilo de comunicações telefônicas,
perícia em sistemas de computação e a análise de múltiplos pleitos defensivos, não se
constata uma demora injustificada para a realização da audiência de instrução,
devidamente marcada, tendo em vista, inclusive, todas as diligências necessárias para a
sua realização.
4. Desse modo, não se verifica descaso ou mora estatal na ação penal quando a
sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de
responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em
ilegalidade por excesso de prazo.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 954.532/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
12/3/2025.

De todo modo, cumpre anotar que o acórdão recorrido enfrentou, de forma específica, a
alegação de atuação de ofício na sentença, com fundamento no § 1o do
do Código de
art. 387
Processo Penal, cujo teor é o seguinte: “Art. 387. (...) § 1o O juiz decidirá, fundamentadamente,
sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta” (fl. 145), concluindo
inexistir vedação à reanálise da medida cautelar na própria sentença. Além disso, o acórdão
transcreveu o trecho sentencial que indeferiu o direito da agravante de recorrer em liberdade,
destacando a persistência dos motivos da prisão preventiva e o descumprimento de medidas
cautelares, com suporte adicional em feitos anteriores que registraram o descumprimento e o novo
flagrante (fls. 145-147).
A propósito, confira-se:

“No caso em questão, observo que permanecem presentes os fundamentos que
ensejaram a decretação da prisão cautelar da sentenciada, não havendo, até o presente
momento, qualquer modificação fática ou jurídica apta a justificar a revogação da
segregação provisória. Ressalte-se, ainda, que a ré descumpriu as medidas cautelares
que lhe foram impostas durante a persecução penal, circunstância que demonstra sua
resistência ao regular cumprimento das determinações judiciais. Assim, em atenção à
necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta
da conduta imputada e do risco de reiteração delitiva, NEGO à condenada o direito de
Documento eletrônico VDA52203246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 34f863a3-6eef-4828-b0ca-40ad5d0154f0

recorrer em liberdade, nos termos dos arts. 312 e 313, incisos I, do C.P.P. (documento
de ordem no 07) (e-STJ, fl. 145).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52203246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 34f863a3-6eef-4828-b0ca-40ad5d0154f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.740 / MG
Número Registro: 2025/0332819-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002531720258130699
10000253099964000
10000253099964001
2531720258130699
30999640420258130000 50116225420248130699
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIANY FAEDA MOREIRA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARIANY FAEDA MOREIRA SOARES (PRESO)
ADVOGADO : ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA53024285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 9c7b7e28-496d-4f06-9adf-a88f5b844de0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 9c7b7e28-496d-4f06-9adf-a88f5b844de0